Tribunal: TJSP
Processo: 0010791-54.2015.8.26.0664
Classe: Apelação Cível / Promessa de Compra e Venda
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-11
Data de publicação: 2020-02-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000087399
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
0010791-54.2015.8.26.0664, da Comarca de Votuporanga, em que é apelante EDNA
ESTEVAM
DOS
SANTOS
(JUSTIÇA
GRATUITA),
é
apelado
KONSTRU
EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
ACORDAM, em 9a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de
São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V. U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores GALDINO
TOLEDO JÚNIOR (Presidente sem voto), ANGELA LOPES E ROGÉRIO MURILLO
PEREIRA CIMINO.
São Paulo, 11 de fevereiro de 2020
CÉSAR PEIXOTO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010791-54.2015.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 16617 2/3
APELAÇÃO CÍVEL no 0010791-54.2015.8.26.0664
APELANTE: EDNA ESTEVAM DOS SANTOS
APELADO: KONSTRU EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
COMARCA: VOTUPORANGA
VOTO No 16617
Ação revisional de contrato de venda e compra de imóvel –
Validade e eficácia do convencionado no instrumento –
Direito patrimonial e disponível a critério dos envolvidos –
Ilegalidade, abusividade ou onerosidade excessiva não
configurada - Sentença mantida – Recurso não provido.
Apelação dirigida contra sentença que julgou parcialmente
procedente a ação revisional de contrato de venda e compra de imóvel, determinando a
adequação do valor das parcela (R$ 934,36) e do saldo devedor (R$ 135.482,92), nos
termos do laudo pericial de págs. 302/304, extinguindo o processo de conhecimento com
resolução do mérito, rateando as despesas processuais e honorários de advogado
arbitrados em R$ 1.000,00 para cada parte objetivando, em resumo, o reexame e a
modificação do julgado com fundamento, em síntese, na interpretação mais favorável ao
consumidor, no caso de cláusulas contratuais ambíguas e abusivas.
Tempestiva, isenta de preparo e respondida sustentando a
manutenção do resultado.
Inconsistente o recurso por razões básicas e intuitivas, na
medida em que, na espécie, o instrumento particular de venda e compra estabeleceu
apenas e tão somente na sua cláusula 2.a a aplicação de juros remuneratórios de 6% ao
ano sobre o saldo devedor, bem como atualização monetária pelo IGPM-FGV, nem
sequer se cogitando de sobreposição de encargos uma vez que os indicadores foram de
natureza diversa, donde a validade e eficácia da disposição convencionada, sobretudo
envolvendo direito patrimonial e disponível a critério dos envolvidos, nem sequer se
cogitando de qualquer ilegalidade, abusividade ou onerosidade excessiva, donde a
impossibilidade de revisão da operação, sobretudo inexistindo capitalização na
composição das prestações, neutralizando a tese genérica arguida tanto na petição
inicial como nas razões e, como consequência, estando caracterizada a mora por
ausência de depósito do saldo devedor inadimplido voluntariamente no curso do feito.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 0010791-54.2015.8.26.0664 - Votuporanga - VOTO No 16617 3/3
Do exposto, pelo meu voto, nego provimento.
CÉSAR PEIXOTO
Relator